Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.
1. O acolhimento dos Embargos de Declaração supõe o reconhecimento da presença de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil no acórdão impugnado, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há que se falar em contradição se a fundamentação do acórdão embargado se mostra clara, estando este devidamente fulcrado na legislação e posicionamento jurisprudencial que se entende aplicável à espécie, quanto à condenação em litigância de má-fé.
3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.